Tribunal: TJSP
Processo: 2186150-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186150-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravada MARLI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2186150-60.2020.8.26.0000 - Osasco - LF - Voto no 45.323
Voto no 45.323
Agravo de Instrumento n.o 2186150-60.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco - 4a. Vara Cível
Agravantes: Banco Itau Consignado S.A. e Itaú Unibanco S/A
Agravado: Marli da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Mariana Horta Greenhalgh
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos consignados. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. Pedido de
antecipação de tutela para suspender os descontos em seu benefício previdenciário.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do Código de
Processo Civil. Cassação da liminar. Recurso provido para esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 44/45
(autos principais) que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenização por danos morais, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o
requerido suspenda os descontos relativos aos contratos indicados na inicial, no prazo de
05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 10 dias.
Recorre o banco réu, aduzindo que a medida seria impossível de ser
revertida, caso seja cumprida, porque não é possível realizar a inibição dos contratos e
suspender as cobranças. Alega ser incabível a tutela para suspensão dos descontos, uma
vez que o banco agravante não teve a oportunidade de comprovar a existência de
vínculo entre as partes. Pretende o provimento do recurso, para o fim de revogar a tutela
de urgência concedida e afastar qualquer cominação de multa cominatória.
Recurso preparado (fls. 96/97). Denegado o efeito suspensivo, foi
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2186150-60.2020.8.26.0000 - Osasco - LF - Voto no 45.323
Não foi apresentada contraminuta (fls. 101).
É o relatório.
Com a devida vênia ao entendimento esposado pela douta Juíza a quo,
prospera o inconformismo do agravante.
É dos autos que a autora não reconhece dois contratos de empréstimos
consignados em seu nome, afirmando que foram realizados mediante fraude. Verifica-se
que as parcelas mensais, relativas a essas operações, estão sendo descontadas do seu
benefício previdenciário, sendo esse o motivo do pleito de tutela antecipada para
suspender os tais débitos nos valores mensais de R$ 50,79 e R$ 142,05.
Com relação ao contrato n.o 596809626, celebrado em 22/01/2019, no
valor de R$ 1.868,49, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 50,79, tem-se que autora
recebeu o montante de 1.804,26, por meio de TED na sua conta bancária junto ao Banco
Bradesco S/A (agência 0127; conta no 0193599-2). Vale ressaltar que esse valor foi
depositado em juízo, pela agravada (fls. 52/53).
Já o contrato n.o 599269597, celebrado em 08/07/2019, no valor de R$
5.178,00, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 142,05, tem-se que o valor do empréstimo
(R$ 5.000,00) foi liberado para saque por meio de ordem de pagamento.
É sabido que, sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a
tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos
aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda
estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC,
art. 300).
Na hipótese em apreço, ausente ou no mínimo enfraquecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2186150-60.2020.8.26.0000 - Osasco - LF - Voto no 45.323
probabilidade do direito, desde que a negativa das contratações dos empréstimos se
baseia em grande parte na realização de uma prova pericial grafotécnica, já que a autora
nega sua assinatura nos documentos contratuais, a despeito de constarem de fato os
depósitos em sua conta, seja o de 5 mil reais de fls. 79, seja o de R$ 1.804,26 de fls. 80.
E, ainda, a despeito de o saque dos 5 mil reais terem se dado na boca de caixa do Banco
Itaú, onde geralmente se pede identificação pessoal, colhida, ainda, ali, outra assinatura
da autora para o levantamento do valor em dinheiro vivo (fls. 62 autos principais).
Na mesma toada, não se vê o requisito do periculum in mora, isto é, o
risco de que, sem a medida, o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável, ou de
difícil reparação.
Isso porque, segundo alegações da autora, ela somente descobriu sobre a
existência dos contratos sub judice, em julho de 2019, em razão de uma negativa de
simulação de empréstimo recebida junto a uma financeira. Ou seja, a autora passou
praticamente seis meses sem reparar nos descontos efetuados em sua conta bancária.
Soma-se a isso o fato de que, consoante extrato emitido pelo INSS (fls.
23/24), a agravante possui, ao total, quatro empréstimos consignados, e já pretendia
realizar outro, se não fosse pela negativa da financeira, o que reforça a ideia de que,
apesar do caráter alimentar inerente ao benefício recebido, os descontos não estão
causando o alegado prejuízo.
Outrossim, causa estranheza que no Boletim de Ocorrência no 1889/2019
(fls. 25/26 dos autos principais), a autora mencione a existência de outro contrato de
empréstimo que alega não reconhecer (no valor de R$ 3.339,00, consignado no dia
01/07/2019), porém sem o incluir na petição inicial.
Logo, considerando que, como já visto, a probabilidade do direito
invocado está consubstanciada meramente na afirmação da parte de que as assinaturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2186150-60.2020.8.26.0000 - Osasco - LF - Voto no 45.323
nos contratos de empréstimo são falsas, não há qualquer justificativa para não se
aguardar a resposta da parte contrária, com eventual contraditório e realização de perícia
técnica.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, para cassar a tutela de urgência concedida.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator